Tribunal: TJBA
Processo: 8051363-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051363-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMERSON MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDERSON ALBERTO DOREA E DOREA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INFORMAÇÕES CREDITÍCIAS DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da inclusão do nome da parte autora no cadastro do SISBACEN – Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem prévia notificação. A parte autora sustenta a irregularidade da inscrição e pleiteia reparação civil pela indevida negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévia comunicação ao consumidor acerca da inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é suficiente para ensejar o dever de indenizar por danos morais, à luz da inexistência de outra inscrição preexistente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos (REsp 1.061.134/RS), reconhece o dever de indenizar quando há inscrição em cadastro restritivo de crédito sem prévia comunicação, salvo se houver inscrição preexistente regularmente realizada.

O SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro de proteção ao crédito, reconhecida pelos tribunais superiores, sendo aplicáveis as garantias previstas no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A análise dos autos demonstra que não há registro de outras dívidas vencidas e não pagas anteriormente inscritas em nome da parte autora, afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Com base na regra da experiência comum (CPC, art. 335), mostra-se razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, diante da falha no dever de informação e da repercussão negativa da conduta no âmbito patrimonial e moral da parte autora.

A correção monetária deve observar o disposto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil (IPCA-E), e os juros moratórios devem fluir a partir da citação, pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, do CC/02).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévia comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) enseja o dever de indenizar por danos morais, quando não houver inscrição preexistente válida.

O SCR configura espécie de cadastro de proteção ao crédito, submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A reparação por danos morais decorrente de inscrição indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051363-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMERSON MIRANDA DOS SANTOS e como apelada NU PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em DAR PROVIMNTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.